Tribunal: TJMT
Processo: 1026576-35.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026576-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MARCELO BASEGGIO - CPF: 066.333.301-62 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.901.991-05 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - PRISÃO PREVENTIVA - TEMPO DE SEGREGAÇÃO, APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE PROTETIVAS - FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA CUSTÓDIA CAUTELAR - JULGADOS DO TJMT - TEMPO DE PRISÃO DO PACIENTE, PROFISSÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO - CUSTÓDIA PREVENTIVA - DESPROPORCIONALIDADE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INCIDÊNCIA - RESULTADO FINAL DO PROCESSO - PREMISSAS DO TJMT E TJMG - FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AS MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

O juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026576-35.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DRA. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE (S): MARCELO BASEGGIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCELO BASEGGIO contra ato comissivo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJE - N.U. 1002503-67.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva - art. 24-A da Lei 11.340/2006 -(
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que o paciente se encontra segregado há 26 (vinte e seis) dias,
“aguardando realização da audiência de instrução e julgamento designada para 31.3.2021”
, a justificar a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da homogeneidade (impetrado em 14.2.2020).

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 70604968), com documentos (ID’s 70604969/70604982).

O pedido liminar foi
deferido para conceder liberdade provisória vinculada as medidas protetivas e cautelares ao paciente (ID 70772959).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela manutenção da ordem, em parecer assim sintetizado:
“Habeas corpus - prisão preventiva - desproporcionalidade da segregação - constrangimento ilegal evidenciado - liminar concedida - manutenção da ordem.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 77142987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021